Tribunal: TJPA
Processo: 0811431-08.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811431-08.2023.8.14.0040

APELANTE: FRANCISCA CIZA PINHEIRO MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA VINCULADA. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL DA CIÊNCIA DOS ALEGADOS DESFALQUES. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos formulados por titular de conta vinculada ao PASEP, que alegou desfalques, saques indevidos e ausência de correta aplicação dos rendimentos legais, requerendo reparação material e moral em face do Banco do Brasil S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demanda que discute alegada falha na administração de conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se a pretensão está atingida pela prescrição; e (iii) determinar se o julgamento antecipado da lide, sem realização de perícia contábil, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam quando a controvérsia recai sobre eventual falha na prestação do serviço relacionado à conta vinculada ao PASEP, inclusive quanto a saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos fixados para o programa.

A pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, nos termos da orientação firmada pelo STJ no Tema 1.150.

O termo inicial da prescrição coincide com a ciência comprovada, pelo titular da conta, dos alegados desfalques, o que, no caso, foi situado no momento em que a autora obteve acesso às informações da conta e tomou conhecimento do saldo que reputou incompatível, não havendo transcurso do prazo decenal entre esse marco e o ajuizamento da ação.

A controvérsia envolve matéria técnica complexa, com exame de extratos, microfilmagens, rubricas, evolução de saldo e incidência de critérios de atualização, o que torna indispensável a produção de prova pericial contábil para o adequado esclarecimento dos fatos controvertidos.

O julgamento sem prévia organização do processo, definição dos pontos controvertidos, distribuição do ônus probatório e realização da perícia necessária, viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

A anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, prejudica o exame das demais insurgências recursais de mérito, inclusive os pedidos indenizatórios, por ausência de causa madura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença cassada de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por demanda que discute falha na prestação do serviço atinente à conta vinculada ao PASEP, inclusive por alegados desfalques, saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos devidos. 2. A pretensão ressarcitória fundada em alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, contado da ciência comprovada do titular acerca da lesão. 3. A controvérsia sobre a regularidade da movimentação e da atualização de conta PASEP exige perícia contábil quando os elementos documentais e a complexidade técnica impedem julgamento seguro. 4. O julgamento antecipado da lide, sem produção da prova pericial necessária, configura cerceamento de defesa e impõe a cassação da sentença com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 239; CPC, arts. 357, 370 e 487, I; CC, arts. 205 e 927; LC nº 8/1970, art. 5º; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.150, REsp nº 1.895.941/TO; STJ, Súmula 42; TJPA, Apelação Cível nº 0801702-11.2020.8.14.0024, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 12.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801054-10.2022.8.14.0073, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 17.12.2024; TJPR, Apelação Cível nº 0025733-90.2023.8.16.0017, 13ª Câmara Cível, j. 25.10.2024; TJRS, Apelação nº 5000314-84.2020.8.21.0134, Rel. Des. Eduardo Kraemer, 9ª Câmara Cível, j. 29.04.2024; TJCE, Apelação Cível nº 0200701-83.2024.8.06.0101, Rel. Desa. Maria de Fátima de Melo Loureiro, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CASSAR A DE OFÍCIO A SENTENÇA E CONSIDERAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida
pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FRANCISCA CIZA PINHEIRO MARTINS
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ DANOS MORAIS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Síntese dos fatos.

A apelante afirma que é participante do
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP
, inscrita sob o nº
1.701.711.464-5
, no período de
16 de julho de 1986 a 17 de setembro de 2013
, conforme “microfilmagem e extrato analítico” juntados. Sustenta que, ao realizar o levantamento dos valores correspondentes à conta vinculada, em
17 de setembro de 2013
, “para sua infeliz surpresa se deparou com o valor irrisório de
R$ 695,38
”, constando registros apenas do período de
01 de julho de 1999 a 17 de setembro de 2013
, o que indicaria desfalques, saques indevidos e ausência de correta aplicação dos rendimentos legais.

Em suas razões, a recorrente aduz, literalmente, que a sentença “
julgou improcedente a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ DANOS MORAIS, em face do BANCO DO BRASIL S/A, sendo omissa quanto ao Dano Moral
”, e acrescenta que “
A sentença de 1º grau não reconheceu o direito autoral, sendo omissa quanto a fundamentação que indeferiu o pleito
”. Defende, assim, que o julgamento de origem não observou corretamente as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria.

No mérito recursal, a apelante sustenta, inicialmente, a
legitimidade passiva do Banco do Brasil
, argumentando que a
Lei Complementar nº 8/70
, em seu art. 5º, atribui à instituição financeira a administração do Programa PASEP, com manutenção de contas individualizadas para cada servidor. Alega, por isso, que a controvérsia não versa sobre índices de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada em saques indevidos, desfalques e não aplicação de juros e correção monetária. Para reforçar a tese, invoca a
Súmula 42 do STJ
e precedentes segundo os quais compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas cíveis envolvendo sociedade de economia mista, além de colacionar trecho do julgamento do
REsp 1.895.941/TO
, no qual o STJ reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demandas dessa natureza.

Prosseguindo, a recorrente rebate eventual prejudicial de mérito ao defender a
inocorrência da prescrição
. Sustenta que o termo inicial do prazo prescricional deve corresponder ao momento em que o titular teve ciência efetiva dos desfalques, o que, no caso concreto, teria ocorrido apenas com o recebimento do extrato em microfilmagem, requerido em
09/08/2018
. Invoca a
teoria da actio nata
, asseverando que somente com o acesso ao histórico detalhado da conta PASEP foi possível identificar as retiradas indevidas e a extensão do prejuízo. Com base no precedente qualificado do
ProAfR no REsp 1.895.941/TO
, defende a incidência do
prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil
, e não do prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, por se tratar de ação movida contra sociedade de economia mista submetida ao regime jurídico de direito privado.

A apelante reproduz, inclusive, as teses que reputa aplicáveis ao caso:
(i)
a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas que discutam falha na prestação do serviço em conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos fixados;
(ii)
a submissão da pretensão reparatória ao prazo prescricional de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil; e
(iii)
a fixação do termo inicial do prazo prescricional na data em que o titular toma ciência comprovada dos desfalques realizados na conta individual.

Em reforço argumentativo, a recorrente desenvolve um
histórico legislativo do PASEP
, mencionando a
LC nº 7/70
, a
LC nº 8/70
, o
Decreto nº 71.618/72
, a
LC nº 26/75
e o art. 239 da Constituição Federal, para sustentar que as contas vinculadas deveriam receber
correção monetária, juros anuais e quota-parte do resultado líquido das operações do fundo
, sendo possível, inclusive, o levantamento periódico dos rendimentos. Afirma que, se não houvesse retirada anual, tais rendimentos seriam incorporados ao saldo da conta individual e deveriam ser devidamente atualizados monetariamente.

No tocante ao
dano moral
, a apelante argumenta que a falha na administração da conta PASEP pelo banco recorrido extrapola o mero aborrecimento, por envolver violação patrimonial e falha na prestação de serviço bancário. Invoca os incisos
V
e
X
do art. 5º da Constituição Federal e o art.
927 do Código Civil
, sustentando que o Banco do Brasil detinha responsabilidade direta pela administração dos valores depositados em favor da servidora, sendo, portanto, “cristalina” sua responsabilidade objetiva e o consequente dever de indenizar. Cita precedente jurisprudencial relativo a retirada indevida de numerário em conta corrente para defender a viabilidade da condenação por danos morais em hipóteses de movimentação irregular de valores administrados por instituição financeira.

Ao final, a recorrente requer:
(a)
o recebimento e processamento da apelação;
(b)
o provimento do recurso para
modificar integralmente a sentença de primeiro grau
;
(c)
o reconhecimento do alegado vício de omissão da sentença;
(d)
a condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
;
(e)
a condenação também ao pagamento do valor postulado a título de
dano material na exordial
, em razão da alegada falha na prestação do serviço; e
(f)
a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em
contrarrazões
o apelado expõe que a apelante sustenta possuir saldo a receber referente à conta vinculada ao
PASEP
, sob o argumento de que os valores não teriam sido atualizados corretamente pelo banco, havendo erro nos cálculos de correção monetária e juros, além de alegado dano moral em razão de suposta falha na prestação de informações e demora na solução do problema.

Aduz, porém, que tais alegações não procedem, pois “
inexiste qualquer irregularidade na atualização da conta PASEP
”, tendo sido observados os índices legais aplicáveis, sem a prática de ato ilícito apto a ensejar indenização.

O apelado destaca, ainda, que o juízo de origem acolheu integralmente sua tese defensiva, consignando expressamente que “
o Banco do Brasil apenas se limitou a aplicar os índices a ele determinados
”, de modo que eventual pretensão de revisão dos índices de correção do saldo da conta vinculada ao PASEP deveria ser formulada em face da
União Federal
, e não da instituição financeira.

Ressalta também o trecho da sentença segundo o qual a parte autora “
não logrou êxito em demonstrar ato ilícito do banco ou falha na prestação de seus serviços
”, razão pela qual foram rejeitados os pedidos de reparação por danos materiais e morais.

Em preliminar argumentativa de mérito recursal, o banco sustenta que a apelação não enfrenta adequadamente os fundamentos da sentença, afirmando que a recorrente formula “
apenas alegações genéricas, sem efetivamente atacar os termos da sentença
”, chegando inclusive a insurgir-se contra aspectos que lhe teriam sido favoráveis, sem demonstrar, de forma precisa, o ponto jurídico a ser reformado.

No ponto central das contrarrazões, o recorrido alega a
ilegitimidade passiva do Banco do Brasil
para responder por pedido que, em verdade, envolveria mera
recomposição de cotas
e diferenças de correção monetária e juros incidentes sobre a conta PASEP. Afirma que, à luz do
Tema 1.150 do STJ
, a legitimidade passiva da instituição financeira somente se configura quando a controvérsia disser respeito a
falha na prestação do serviço
,
saques indevidos
,
desfalques
ou
ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP
, hipótese que, segundo defende, não se verifica no caso concreto. Sustenta, assim, que, tratando-se de pedido de recomposição do saldo da conta vinculada, a parte legítima seria a
União
, motivo pelo qual requer sua exclusão da lide, com extinção do feito sem resolução do mérito em relação ao banco.

Em reforço, argumenta que atua como “
mero gestor do PASEP
”, nos termos do art. 239 da Constituição Federal, e que a responsabilidade pela atualização monetária dos valores do programa é da União, a quem compete definir a política de aplicação dos recursos. Afirma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no julgamento do Tema 1.150, esclarece que o Banco do Brasil não responde por eventuais diferenças de correção monetária, pois sua função seria essencialmente operacional.

No tocante à alegada
falha na prestação do serviço
, o recorrido sustenta que a apelante não produziu prova capaz de demonstrar qualquer irregularidade, desfalque ou saque indevido em sua conta vinculada ao PASEP. Segundo assevera, a autora limita-se a afirmar que “
o saldo existente em sua conta vinculada ao PASEP não corresponde à realidade
”, bem como a apontar “
ausência de correção monetária e juros remuneratório
”, sem, contudo, comprovar concretamente os fatos constitutivos de seu direito.

Para rebater a narrativa recursal, o banco transcreve fundamentação da sentença no sentido de que, após análise das provas juntadas aos autos, “
não verifico a existência de indícios de desfalque na conta ou de atualização com índices inferiores ao estabelecido no regramento específico, senão a mera suposição do beneficiário de que o saldo é irrisório
”. Destaca, ainda, que o extrato apresentado pela própria instituição continha a rubrica “
VALORIZAÇÃO DE COTAS
”, correspondente ao pagamento de rendimentos e juros anuais, e a indicação “
Cred.Rend-Folha Pgto
”, a qual representaria valores efetivamente repassados à autora por convênio firmado entre o Banco do Brasil e a fonte pagadora, tratando-se, portanto, de
saque legítimo
.

Acrescenta que, conforme reconhecido na sentença, os saques de abonos salariais e sua distribuição eram realizados mediante repasse em folha de pagamento, razão pela qual incumbia à autora impugnar especificamente tais lançamentos, com a juntada das respectivas folhas de pagamento e extratos bancários, o que não foi feito. Nessa linha, sustenta que “
não houve irregularidades nos saques anuais documentados nos autos
” e que “
os valores da referida conta vinculada ao PASEP foram repassados à parte autora
”, permanecendo hígidos os documentos apresentados pelo banco.

Quanto ao pedido de
danos morais
, o recorrido afirma inexistirem elementos fáticos e jurídicos aptos a ampará-lo. Argumenta que a mera divergência acerca da aplicação dos índices de correção monetária e juros, por si só, não configura ato ilícito indenizável, tampouco demonstra abalo moral efetivo. Sustenta que a própria controvérsia narrada pela autora revela, quando muito, uma interpretação distinta sobre a legislação aplicável, sem conduta abusiva ou dolosa por parte da instituição financeira. Com isso, assevera que, ausentes ato ilícito, dolo ou culpa, “
não há que se falar em danos morais
”.

Em conclusão, o
BANCO DO BRASIL S.A.
requer o
não provimento da apelação
, com a consequente
manutenção integral da sentença de primeiro grau
, ao argumento de que a decisão recorrida está em consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada, inexistindo fundamento para sua reforma. Subsidiariamente, reafirma a tese de ilegitimidade passiva da instituição para responder por pretensão de recomposição de cotas do PASEP e insiste na inexistência de falha na prestação do serviço, de desfalques e de dano moral indenizável.

Os autos foram distribuídos à relatoria do Desembargador
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR
que proferiu decisão interlocutória apontando a competência das Turmas de Direito Público – Id. 22718296.

Proferi decisão interlocutória suscitando
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO, nos termos do que dispõe o art. 24, inciso XIII, alínea “q”, do RITJPA – Id. 22761941.

O Banco do Brasil se manifestou pela suspensão do trâmite processual enquanto não é julgado definitivamente o Tema 1.300/STJ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação Cível.

Antes de analisar o mérito do presente recurso de apelação entendo necessário informar que o feito encontra-se perfeitamente instruído para análise e julgamento, não subsistindo qualquer óbice processual ao exame do mérito recursal.

A controvérsia atinente à competência para apreciação das demandas relacionadas ao PASEP já foi dirimida pelo Tribunal Pleno desta Corte, que assentou, em julgamentos de conflitos de competência, o entendimento de que tais causas se inserem na competência das Turmas de Direito Público, em razão da natureza pública da relação jurídica subjacente. Superada, pois, a questão da competência no âmbito interno deste Tribunal, e estando os autos devidamente aparelhados com os elementos necessários à formação do convencimento jurisdicional, impõe-se o regular prosseguimento do feito, em observância, inclusive, ao postulado da razoável duração do processo.

II – Da Preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil. (tese arguida pelo Banco do Brasil).

Rejeita-se a tese de ilegitimidade passiva do banco apelado, devidamente afastada na r. decisão hostilizada, uma vez que a instituição financeira demandada mantém a guarda e custódia das quantias depositadas na conta bancária da autora vinculada ao PASEP, de modo que, nos termos da narrativa abstrata lançada na exordial, teria ocasionado o suposto prejuízo de cunho patrimonial que a postulante alega ter suportado, o que torna evidente que o acionado Banco do Brasil S/A ostenta aptidão para suportar os efeitos jurídicos da sentença de mérito a ser prolatada pelo Poder Judiciário.

Ainda, sobre a legitimidade passiva do Banco do Brasil foi objeto de apreciação no incidente de recurso repetitivo correspondente ao Tema 1150:

"i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP."

Fica, portanto, afastada a tese de
ilegitimidade passiva do banco.

III - Do sobrestamento do feito pelo Tema 1.300/STJ (Tese arguida pelo Banco do Brasil).

De plano, afasto o pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema 1300 do STJ. Isso porque referido tema trata da definição acerca do ônus da prova quanto à comprovação da destinação dos lançamentos a débito nas contas do PASEP, hipótese distinta da destes autos, em que se discute a falha na aplicação dos rendimentos devidos na conta individualizada da parte autora.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.300, firmou entendimento de que incumbe ao participante do PASEP o ônus de demonstrar eventual inadequação nos saques realizados, especialmente quando efetuados por crédito em conta ou folha de pagamento.

Desse modo,
rejeito o pleito de sobrestamento.

IV – Da Prescrição

No caso em exame, verifica-se, a partir da narrativa exposta na petição inicial, que a parte requerente somente tomou conhecimento da alegada lesão ao seu direito no curso do ano de 2022. Segundo afirma, foi justamente nesse momento que compareceu à instituição financeira demandada, oportunidade em que recebeu a informação de que a conta vinculada ao PASEP de sua titularidade apresentava saldo no valor de R$ 693,80 (seiscentos e noventa e três reais e oitenta centavos), circunstância que, em sua compreensão, revelou a existência de irregularidade apta a justificar o ajuizamento da demanda.

Desse modo, considerando que a ciência inequívoca da suposta lesão somente teria ocorrido em 2022 (Extrato Analítico - Id. 22708048), é a partir desse marco temporal que se deve proceder à contagem do prazo prescricional aplicável à hipótese. Assim, tendo a presente ação sido proposta no ano de 2023, evidencia-se, de forma segura, que não houve o transcurso do lapso decenal pertinente, razão pela qual não se configura a prescrição arguida.

Nessa perspectiva, não há suporte jurídico para o acolhimento da prejudicial de mérito, uma vez que, entre a data em que a parte autora afirma ter tomado ciência do suposto prejuízo e o ajuizamento da ação, não decorreu prazo suficiente à consumação da prescrição.

Por conseguinte, afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição.

Da Necessidade de Perícia Contábil.

Destaco que há necessidade de tomada decisão para organizar o processo, conforme art. 357 do CPC, definindo os pontos em discussão e estabelecendo sobre quem recairia a responsabilidade de apresentar as provas.

A respeito disto, o art. 370 do CPC leciona que o destinatário das provas em um processo judicial é o julgador, logo, cabe a ele valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento.

Nesse contexto, no caso dos autos, parece-me ser inquestionável que era extremamente necessária a realização de uma
perícia
contábil, tendo em vista a enorme documentação acostada ao processo e a complexidade da causa, sendo indispensável a opinião de um profissional qualificado e experiente para dirimir questões técnicas acerca das autuações realizadas pelo Banco do Brasil.

Desse modo, os documentos acostados aos autos e a produção da prova pericial contábil não poderiam ter sido desprezados pelo Juízo singular.

Destarte, entendo que a continuidade da instrução probatória, com a realização de uma
perícia
contábil, se figura essencial para o julgamento seguro da demanda.

No mesmo sentido é a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o assunto:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. MÁ ADMINISTRAÇÃO DA CONTA PASEP. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos materiais em decorrência de má administração da conta PASEP do autor, alegando indevida atualização monetária e rendimentos incompatíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150, o Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão das contas PASEP, quando se tratar de alegações de má administração dos valores e rendimentos.

4. Houve cerceamento de defesa, pois a produção de prova pericial contábil requerida era necessária para apurar a correta aplicação dos índices de juros e correção monetária. O julgamento antecipado da lide sem essa prova configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: "O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na administração das contas PASEP, e a ausência de prova pericial necessária requerida, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença".

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801702-11.2020.8.14.0024 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2024).

DECISÃO MONOCRÁTICA

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO DO BRASIL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM DANOS MORAIS ajuizada por EDNA ALVES SILVA em face do recorrente

(...)

Destaco que há necessidade de tomada decisão para organizar o processo, conforme art. 357 do CPC, definindo os pontos em discussão e estabelecendo sobre quem recairia a responsabilidade de apresentar as provas.

A respeito disto, o art. 370 do CPC leciona que o destinatário das provas em um processo judicial é o julgador, logo, cabe a ele valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento.

Nesse contexto, no caso dos autos, parece-me ser inquestionável que era extremamente necessária a realização de uma perícia contábil, tendo em vista a enorme documentação acostada ao processo e a complexidade da causa, sendo indispensável a opinião de um profissional qualificado e experiente para dirimir questões técnicas acerca das autuações realizadas pelo Banco do Brasil.

Desse modo, os documentos acostados aos autos e a produção da prova pericial contábil não poderiam ter sido desprezados pelo Juízo singular.

Destarte, entendo que a continuidade da instrução probatória, com a realização de uma perícia contábil, se figura essencial para o julgamento seguro da demanda.

No mesmo sentido é a Jurisprudência Pátria sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. TEMA 1150 DO STJ. PERÍCIA CONTÁBIL ESSENCIAL PARA JULGAMENTO DA CAUSA. PROCESSO NÃO MADURO PARA JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00257339020238160017 Maringá, Relator: substituta jaqueline allievi, Data de Julgamento: 25/10/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2024)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIFERENÇAS DE VALORES EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. DECISÃO EXTINTIVA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. 1. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECIDIU, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1150, POR RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA RESPONDER ÀS DEMANDAS QUE EM QUE SE DISCUTE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS EM RELAÇÃO ÀS CONTAS VINCULADAS AO PASEP. 2. CONSIDERANDO O DEBATE ACERCA DOS VALORES, OUTRO CAMINHO NÃO HÁ QUE A REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA, DEVENDO O PROCESSO PROSSEGUIR NA ORIGEM, COM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL, DE MODO A ACLARAR OS FATOS. 3. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, COM O RETORNO À ORIGEM, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Apelação: 50003148420208210134 OUTRA, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 29/04/2024, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2024) (grifo nosso)

Neste sentido, com a finalidade de auxiliar os elementos para auxiliar na perícia contábil, elenco os parâmetros necessários, sendo estes os seguintes:

A partir de julho de 1987, a Obrigações do Tesouro Nacional (OTN) ou a LetrA aplicação da atualização do saldo somente pela OTN a partir de outubro de A utilização do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) a partir de janeiro de 1O reajuste do saldo pela variação do Bônus do Tesouro Nacional (BTN) a partO reajuste pela TR (Taxa Referencial) a partir de fevereiro de 1991, conformeA aplicação da TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), ajustada por fator de Juros de 3% ao ano sobre o saldo credor corrigido, conforme Lei Complemen

Da mesma forma, deverá ser observado os dados oficiais disponibilizados pelo Tesouro Nacional sobre o periodo de existência do referido Fundo PIS-PASEP para fins de contabilização sobre outros critérios não elencados acima, os quais estão no site
https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/ativos-da-uniao/fundos-governamentais/pis-pasep
.

Da mesma forma, o Banco do Brasil deverá apresentar as microfilmagens e extratos da conta do titular da conta para poder ser feito o abatimento dos valores pelo perito judicial.

Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, tendo por objetivo a reabertura da instrução processual com a realização de perícia contábil.

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de que a Sentença do Juízo seja anulada para que haja a reabertura da fase instrutória e determinar a realização de perícia contábil para fins de comprovação do desfalque, bem como a necessidade da inversão do ônus da prova para que a instituição financeira demonstre que fez o repasse de todos os valores de forma correta, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801054-10.2022.8.14.0073 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/12/2024).

No mesmo sentido é a Jurisprudência Pátria sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. TEMA 1150 DO STJ. PERÍCIA CONTÁBIL ESSENCIAL PARA JULGAMENTO DA CAUSA. PROCESSO NÃO MADURO PARA JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00257339020238160017 Maringá, Relator: substituta jaqueline allievi, Data de Julgamento: 25/10/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2024)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIFERENÇAS DE VALORES EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. DECISÃO EXTINTIVA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. 1. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECIDIU, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1150, POR RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA RESPONDER ÀS DEMANDAS QUE EM QUE SE DISCUTE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS EM RELAÇÃO ÀS CONTAS VINCULADAS AO PASEP. 2. CONSIDERANDO O DEBATE ACERCA DOS VALORES, OUTRO CAMINHO NÃO HÁ QUE A REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA, DEVENDO O PROCESSO PROSSEGUIR NA ORIGEM, COM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL, DE MODO A ACLARAR OS FATOS. 3. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, COM O RETORNO À ORIGEM, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Apelação: 50003148420208210134 OUTRA, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 29/04/2024, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PASEP - ALEGADA AUSÊNCIA DE CORRETA APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA CONTA VINCULADA AO PASEP DA PARTE AUTORA - JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM - PRETENSÃO DE REFORMA - PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A - AFASTADA - TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ, QUE DECIDIU PELA LEGITIMIDADE DO ENTE BANCÁRIO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - RECONHECIDA - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - RAZÕES RECURSAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ACOLHIMENTO - SENTENÇA ANULADA PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. O presente recurso visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido autoral nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, decorrentes de suposta má gestão, por parte do BANCO DO BRASIL, de valores depositados na conta PASEP da parte autora.

2. Preliminares contrarrecursais. Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e incompetência absoluta da Justiça Comum. No recente julgamento do Repetitivo 1150, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o Banco do Brasil é parte legítima para ser incluído como réu em ações que discutem a gestão dos valores depositados no PASEP, seja no que tange à correção de valores depositados, como a saques efetuados. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023). À vista disso, e em atenção ao enunciado da Súmula 42 do STJ, não há dúvidas de que a competência para conhecer e julgar a ação em liça é a da Justiça Comum. Preliminares rejeitadas.

3. Prejudicial de mérito. Prescrição. Sobre o tema da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.951.931/DF (Tema n.º 1.150), de 13/09/2023, firmou as seguintes teses vinculantes: a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

4. Portanto, segundo a tese fixada, é decenal o prazo prescricional para se questionar, em juízo, eventuais danos causados, em razão de desfalques na conta individual vinculada ao PASEP.

5. Por seu turno, o termo a quo do lapso prescricional, segundo a teoria da actio nata, é a data em que o titular da conta toma ciência, comprovadamente, dos desfalques, que, em casos tais, acontece quando tem acesso aos extratos da conta PASEP, pois só então passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. Precedentes da Câmara. No caso concreto, o demandante obteve acesso ao extrato da sua conta PASEP aos 25/10/2023, e ajuizou a presente ação em 26/03/2024, portanto, não há que se falar em prescrição.

6. Razões recursais. Preliminar de cerceamento de defesa. O apelante pugna pela nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, defendendo a necessidade de perícia contábil a fim de apurar eventual erro na atualização dos valores depositados na sua conta PASEP.

7. No caso vertente, houve o julgamento antecipado da lide, concluindo-se por sua improcedência, tendo como fundamento a não satisfação do ônus probatório da parte apelante.

8. In casu, observa-se da prova coligida aos autos que, diante da natureza complexa do caso, que envolve mudanças de moeda e incidência de diversos índices de correção monetária, necessária a realização de perícia contábil.

9. Verifica-se, portanto, que é nítido o cerceamento de defesa e error in procedendo no caso concreto, uma vez que o feito de origem foi sentenciado sem que fosse realizada a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito.

10. Nessa perspectiva, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa, diante do não cabimento do julgamento antecipado da lide, haja vista a necessidade de produção de prova pericial no caso em apreço, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno à origem para que a demanda prossiga com a instauração da fase instrutória, ficando as demais questões recursais prejudicadas.

11. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.

(TJ-CE - Apelação Cível: 02007018320248060101 Itapipoca, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 02/10/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2024).

Dessa forma, deverá ser observado os dados oficiais disponibilizados pelo Tesouro Nacional sobre o período de existência do referido Fundo PIS-PASEP para fins de contabilização sobre os critérios, os quais estão no site:
https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/ativos-da-uniao/fundosgovernamentais/pis-pasep
.

Assim, embora a parte autora tenha apresentado documentos e cálculo atualizado do saldo (Id. 22708051, 22708051, 22708048 e 22708049), a discordância da parte adversa e a complexidade dos cálculos impedem que a causa seja julgada de imediato pelo Tribunal.

E, em observância às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa e a fim de que seja prestada adequada atividade jurisdicional, deve ser cassada a sentença recorrida, com o retorno dos autos à origem para abertura da fase instrutória, com definição prévia dos pontos controvertidos e distribuição do ônus probatório, bem como para a realização de prova pericial.

Por consequência, resta prejudicada a análise do recurso de apelação interposto. Ademais, diante da anulação da sentença, não cabe a fixação de honorários advocatícios recursais.

Ante o exposto,
voto no sentido de cassar, de ofício, a sentença
, por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura da fase instrutória, com a definição prévia dos pontos controvertidos, distribuição do ônus probatório e realização de prova pericial.
Por conseguinte, julgo prejudicado o recurso interposto, nos termos da fundamentação despendida.

É como voto

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2026